Tribunal: STF
Processo: ARE 1471219
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). 1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da Causa Operária (PCO) referente ao exercício financeiro de 2017. 2. ‘A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário’ (QOPC 0000192-65/DF, redator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, sessão de 27/10/2020), entendimento, contudo, que incide apenas para o exercício financeiro de 2021 em diante. EXAME. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. REGRA GERAL. EXIGÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E DETALHADO. DESNECESSIDADE. OUTRAS PROVAS. RES.-TSE 23.464/2015. JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE. DESBUROCRATIZAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. 3. A Res.-TSE 23.464/2015 disciplina de modo claro a forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do Fundo Partidário. 4. O art. 18, caput, da Res.-TSE 23.464/2015 estabelece que a prova dos gastos ‘deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço’. Já o § 1º prevê que, além da nota fiscal, a Justiça Eleitoral ‘pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos’, a exemplo do contrato, do comprovante de entrega do material ou do serviço prestado, do demonstrativo bancário de pagamento e da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social. 5. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e § 1º, da Res.- TSE 23.464/2015 permite concluir que, se a grei apresenta nota fiscal formalmente regular, contendo todos os detalhes da contratação – com destaque para o serviço prestado ou o material fornecido –, não cabe em regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do documento ou a execução do objeto. 6. A análise das prestações de contas, desde o primeiro exame pelo órgão técnico, deve seguir os parâmetros do art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015 e da jurisprudência, visto que: (a) entender de forma diversa constituiria afronta a diploma aprovado por esta própria Corte; (b) é necessário otimizar a apreciação do ajuste contábil, pois a exigência adicional de provas, quando despicienda em face da idoneidade do documento fiscal, gera círculo vicioso ao demandar mais tempo do órgão técnico e do plenário, quase sempre perto do prazo prescricional; (c) impõe-se garantir segurança jurídica às agremiações quanto aos documentos que precisam ou não ser de fato apresentados. 7. Despesas que se examinam na seguinte ordem: (a) regulares, com notas complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); (b) irregulares, sem prova de vínculo com a atividade partidária; (c) irregulares por razões diversas (falta de provas ou justificativas etc.). PRIMEIRO GRUPO DE GASTOS. NOTAS FISCAIS. IDONEIDADE. DETALHAMENTO. REGULARIDADE. 8. Despesa comprovada mediante notas fiscais a princípio genéricas, porém complementadas por outros documentos, afastando-se o parecer ministerial. 9. Na despesa de R$ 24.000,00 com Rangel Ferreira Advogados (item 2.2 do voto), as seis notas fiscais descrevem ‘atuação no processo PC 260-54 e prestação de serviços jurídicos consultivos’, constando comprovantes de pagamento e o fato de que a PC 260-54/DF, referente às contas do PCO do exercício financeiro de 2011, tramitou durante o exercício de 2017 neste Tribunal Superior e foi subscrita pelo advogado Bruno Rangel Avelino da Silva, representante da empresa Rangel Ferreira Advogados, conforme documento apresentado pela grei. SEGUNDO GRUPO DE GASTOS. NOTAS FISCAIS E CONTRATOS GENÉRICOS. COMPLEMENTAÇÃO. OUTROS DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA. PROVA. VÍNCULO. ATIVIDADE PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE MANTIDA. 10. Os gastos deste grupo contêm notas fiscais e contratos com conteúdo genérico e não houve prova complementar idônea pelo partido, mantendo-se a glosa do órgão técnico. 11. Como parâmetro, os gastos com serviços gráficos no total de R$ 162.642,85 ( item 3.6 do voto), em que as notas fiscais contêm apenas “serviços de impressão de suplementos” e “jornal 48,8gr 635mmx1016mm CML PISA”, ausentes outros elementos ou dados que demonstrem o vínculo com a atividade partidária. 12. Na mesma linha: (a) despesas com serviços jornalísticos (R$ 98.000,00; item 3.4); (b) despesas com serviços de produção, de gravação e edição de material e vídeo (R$ 111.190,00; item 3.7); (c) despesas com serviços de motoboy (R$ 3.591,50; item 3.8); (d) despesas diversas (R$ 28.489,42; item 3.10); (e) despesas – participação política da mulher (R$ 10.125,00; item 3.12). TERCEIRO GRUPO DE GASTOS. IRREGULARIDADES DE NATUREZA DIVERSA. MANUTENÇÃO. 13. Manutenção das irregularidades dos gastos relativos a este grupo por razões diversas. 14. Gastos de R$ 41.971,75 e de R$ 261.270,51 constatados a partir de débitos na conta bancária do partido, para os quais a legenda não apresentou documentos fiscais, limitando-se a requerer a técnica de circularização (itens 3.1 e 3.2). 15. Despesa com verba rescisória de dirigente partidário, no importe de R$ 31.975.638 (item 3.3), na qual a grei não logrou êxito em comprovar que cessou o vínculo empregatício. Ademais, o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) juntado aos autos está sem assinatura e sem homologação do sindicato. 16. Gastos com passagens aéreas no montante de R$ 1.438,05, em que a legenda apresentou recibos que não permitem aferir o vínculo com a atividade partidária ( item 3.5). 17. Pagamento de juros e multas (R$ 2.467,74; item 3.9), em contrariedade às hipóteses permissivas do art. 44 da Lei 9.096/95 e à jurisprudência. 18. Repasse insuficiente à Fundação João Jorge Costa Pimenta, haja vista que o PCO transferiu o montante de R$ 223.715,15, correspondente a 19,93% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2017 (R$ 1.122.716,28), inferior ao percentual de 20% previsto no art. 44, IV, da Lei 9.096/95, o que equivaleria a R$ 224.543,26 (R$ 828,11; item 3.11). 19. Falha grave consistente na concentração de recursos do Fundo Partidário na esfera superior (item 4.1). 20. Recebimento de recursos de origem não identificada (R$ 2.747,00; item 5.1). INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022. 21. A legenda descumpriu na íntegra o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 56.135,81 (art. 44, V, da Lei 9.096/95). 22. A EC 117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que ‘[...] não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação das mulheres [...]’. Assim, o valor irregular não aplicado em 2017 na ação afirmativa em apreço não ensejará condenação no julgamento das presentes contas, devendo a legenda utilizá-lo nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum. Precedentes. CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 67,19% DO TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NATUREZA GRAVE. DESAPROVAÇÃO. 23. No caso, de R$ 1.122.716,28 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 754.448,69, já decotado o valor objeto da anistia da EC 117/2022, o que equivale a 67,19% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário. Ademais, verificou-se que a grei recebeu recursos de origem não identificada (R$ 2.747,00), o que enseja ressarcimento ao Tesouro Nacional. 24. Na espécie, as falhas ostentam natureza grave, haja vista o montante elevado em cotejo com o total de recursos movimentados, e, além disso, verificou-se a falta de repasse de recursos do Fundo Partidário às outras esferas da legenda. 25. Quanto à pena prevista no art. 37 da Lei 9.096/95 (com redação dada pela Lei 13.165/2015), considerando a gravidade em especial das falhas e, ainda, o valor a ser restituído e a média mensal recebida do Fundo Partidário em 2017 (R$ 93.559,69), deve-se fixar multa de 15%. 26. Contas do Diretório Nacional do Partido da Causa Operária (PCO), relativas ao exercício de 2017, desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 754.448,69 e, ainda, multa de 15% sobre tal valor, mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário (arts. 37, § 3º, da Lei 9.096/95 e 49, § 3º, da Res.-TSE 23.464/2015); b) aplicação de R$ 56.135,81 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022; c) ressarcimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.747,00 alusivo aos recursos de origem não identificada.” (doc. eletrônico 170, pp. 1-3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte:



    “[...] para julgar regulares os gastos no importe de R$ 1.523,11 e de R$ 10.125,00 e, por conseguinte, determinar o recolhimento ao erário de R$ 742.800,58, mantendo-se desaprovadas as contas e as demais sanções impostas”.(doc. eletrônico 233, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XL e LIV; e 17, § 1º, da mesma Carta (doc. eletrônico 239).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, verifico que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Além disso, o Juízo de origem, amparado na interpretação da legislação infraconstitucional, desaprovou a prestação de contas apresentada pelo recorrente.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das referidas normas, o que inviabiliza a interposição do recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.368.296 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.366.944 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Eleições de 2016. Prestação de contas. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula nº 636/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme declinado na decisão guerreada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 2. Por outro lado, dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto às despesas passíveis de serem examinadas nas prestações de contas partidárias demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nºs 9.096/95 e 9.504/97 (Súmula nº 636/STF). 3. Nesse contexto, eventual ofensa à Carta Política, portanto, caso existente, seria meramente reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.330.808 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/6/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator